Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. PROVAS INDEPENDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, se há outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do delito de latrocínio tentado, uma vez que a vítima precisou se submeter a procedimento cirúrgico e ficou com sequelas físicas (dormência e pontadas na região da boca e não consegue mastigar direito).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. De acordo com a jurisprudência pátria, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem da pena, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.
7. Não há falar em aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância quando comprovado nos autos que o réu agiu diretamente na empreitada delituosa, juntamente com um comparsa, em união de esforços e unidade de desígnios, à procura de dinheiro, bem como ambos agrediram a vítima (mulher), sendo, inclusive, o réu quem efetuou mais agressões (socos, chutes, ameaças, uso de uma chave de fenda, tentativa de asfixia com a colcha e enforcamento), enquanto o outro vasculhou as coisas, mas também desferiu dois socos no rosto da vítima.
8. O critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
9. A pena de multa deve ser fixada em proporção à privativa de liberdade, a fim de primar pelo equilíbrio entre as sanções.
10. Recurso parcialmente provido.